Tribunal: TJMT
Processo: 0001909-17.2017.8.11.0029
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001909-17.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Adelino Gomes Ferreira (APELADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CANARANA (APELANTE), ADELINO GOMES FERREIRA (APELADO), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NA FORMA PRIVILEGIADA E MAJORADA (ART. 33, § 4º, C/C ART. 40,VI, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO –
1.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.1.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA
DO TRÁFICO
COMPROVADAS DE FORMA CONVINCENTE –
1.2.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – IDADE DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – FALTA DE QUALIFICAÇÃO E DE QUALQUER OUTRO DOCUMENTO APTO A ATESTAR A MENORIDADE –
2.
APELO MINISTERIAL

–
2.1.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ –
3. RECURSO DA DEFESA PROVIDO EM PARTE E DO MP PROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.

O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à confissão extrajudicial do apelante e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06;

1.2.
A ausência de

comprovação da menoridade do usuário abordado após adquirir entorpecentes com o apelante obsta a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI da Lei 11343/06;

2.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF em vários julgados, o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

O
Ministério

Público
e
Adelino Gomes Ferreira
interpuseram, a tempo e modo, recursos de
Apelações Criminais
, contra sentença pela qual
Adelino
foi condenado ao cumprimento, em regime semiaberto, de
4
anos e 2 meses
de
reclusão
e
ao pagamento de
469 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico privilegiado de drogas majorado
pela participação de menor de idade, previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06 (Id.
6985480
).

Em suas razões recursais, o Apelante
busca ser
absolvido
por ausência de prova da autoria delitiva. Vencido nesta tese, requer a
desclassificação
deste delito para o de Uso de Drogas ou o
afastamento da majorante
prevista no art. 40, VI da Lei 11343/06
(Id. 36035959).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do Apelo defensivo (Id. 69464471).

Por sua vez, o
Parquet
busca o
afastamento
da aplicação da atenuante da
confissão espontânea
tendo em vista o disposto pela
Súmula 231 do STJ
(Id.
6985490).

Em rebate à pretensão acusatória há as contrarrazões da defesa pugnando o seu
desprovimento
(Id. 6985492).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
procedência parcial do recurso defensivo
e
provimento total do que foi interposto pelo MP
, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue (Id. 81586997):

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL - READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 231 DO STJ - ADMISSIBILIDADE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO/ DESCLASSIFICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE - PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 29 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021